Tribunal: TJDFT
Processo: 0014772-30.2013.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PEDIDO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO. PENAS MAJORADAS.
I. CASO EM EXAME
Apelações criminais interpostas pelo Ministério Público e pelos dois réus contra sentença do Tribunal do Júri de Planaltina/DF, que condenou os réus pela prática de homicídio qualificado consumado (art. 121, §2o, II e IV, do CP) e homicídios qualificados tentados (art. 121, §2o, II e IV, c/c art. 14, II, do CP), à pena de 29 anos e 3 meses de reclusão. O Ministério Público pleiteia a majoração das penas; as defesas, a absolvição por negativa de autoria ou, subsidiariamente, a desclassificação dos crimes e afastamento das qualificadoras.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve nulidade no julgamento por uso de prova ilícita ou ilegítima em plenário; (ii) estabelecer se a decisão do Tribunal do Júri foi manifestamente contrária à prova dos autos; (iii) examinar a existência de erro ou injustiça na fixação das penas; (iv) verificar a possibilidade de valoração negativa das consequências do crime, conforme requerido pelo Ministério Público.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. O julgamento pelo Tribunal do Júri respeita a soberania dos veredictos e permite a referência a elementos da investigação desde que constantes dos autos e não exclusivos da acusação.
2. A decisão dos jurados, com reconhecimento das qualificadoras e da autoria pelos réus, encontra lastro em prova testemunhal produzida sob o contraditório, especialmente os depoimentos da vítima sobrevivente.
3. A sentença não é manifestamente contrária à prova dos autos, pois o conjunto probatório sustenta a tese acusatória acolhida pelo Conselho de Sentença.
4. A culpabilidade foi corretamente valorada negativamente em razão da divisão de tarefas entre os réus, evidenciando maior reprovabilidade da conduta.
5. A valoração negativa das consequências do crime foi acolhida, exclusivamente no homicídio consumado, diante da idade da vítima (13 anos), em conformidade com a jurisprudência do STJ, o que justifica a majoração da pena-base.
6. A alegada má aplicação da confissão espontânea foi afastada, pois a redução de seis meses revelou-se proporcional ao grau de colaboração e à individualização da pena.
7. A fração de 1/2 aplicada à tentativa de homicídio foi mantida, por refletir adequadamente o iter criminis percorrido e a proximidade da consumação.
8. A pretensão ministerial de valoração negativa da conduta social foi rejeitada por ausência de elementos objetivos concretos nos autos.
IV. DISPOSITIVO
Recurso do Ministério Público parcialmente provido. Recursos das defesas não providos.